Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIÇO DEFEITUOSO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de proteção veicular, afastou a prescrição e determinou a restituição da quantia paga pela autora em razão da prestação defeituosa do serviço de reparo automotivo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a perda do objeto diante da entrega do veículo reparado; (ii) determinar a aplicabilidade do CDC e o prazo prescricional cabível; e (iii) analisar a responsabilidade da ré pelo serviço defeituoso e a consequente obrigação de restituição do valor pago.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir persiste, pois a pretensão autoral não se limita à entrega do veículo, mas à qualidade do serviço prestado, cuja falha foi constatada posteriormente, afastando-se a preliminar de perda do objeto.
4. O contrato de proteção veicular tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, pois envolve o rateio de riscos entre os associados, justificando a incidência do CDC e das normas aplicáveis ao seguro.
5. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, uma vez que a demanda versa sobre reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. A ré responde pela qualidade do serviço prestado, sendo solidariamente responsável pelos vícios identificados no reparo do veículo, nos termos do art. 20, II, do CDC, razão pela qual deve restituir à autora a quantia paga para a correção do defeito.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 206, §1o, II, "b", 757 e ss.; CDC, arts. 2o, 3o, 20 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1616359/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/06/2018; TJDFT, Acórdão 1167711, 07045545420178070006, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/04/2019; TJDFT, Acórdão 1879401, 0704191-48.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024.